Tribunal: TJSP
Processo: 1011108-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Pedido formulado com base no art. 381, III, do CPC. Possibilidade. Relação jurídica entre as partes que ficou provada. Aplicação do art. 382, § 4o, do CPC. Ré que não exibiu os documentos pleiteados na petição inicial. Tendo em vista o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à ação é responsável pelos ônus de sucumbência. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Pedido formulado com base no art. 381, III, do CPC. Possibilidade. Relação jurídica entre as partes que ficou provada. Aplicação do art. 382, § 4o, do CPC. Ré que não exibiu os documentos pleiteados na petição inicial. Tendo em vista o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à ação é responsável pelos ônus de sucumbência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011108-39.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ S/A, é apelado RODRIGO ALVAREZ CALDERON SPINOLA E CASTRO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011108-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6097.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011108-39.2019.8.26.0003
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelado: Rodrigo Alvarez Calderon Spinola e Castro
Comarca: São Paulo
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado.
Voto no 6097
Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Pedido
formulado com base no art. 381, III, do CPC.
Possibilidade. Relação jurídica entre as partes que ficou
provada. Aplicação do art. 382, § 4o, do CPC. Ré que não
exibiu os documentos pleiteados na petição inicial. Tendo
em vista o princípio da causalidade, aquele que tiver dado
causa à ação é responsável pelos ônus de sucumbência.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença julgou procedente a presente ação de
produção antecipada de prova, para determinar que as rés produzam a prova eletrônica
pleiteada pela autora, depositando em juízo as imagens do saque realizado por meio do
caixa eletrônico “Banco 24 hrs”, localizado no Shopping Butantã (19.01.2019), no
prazo de 30 dias, contados da publicação, condenando a ré ao pagamento de honorários
advocatícios de R$1.000,00 (fls. 127/131).
A ré apela e sustenta, em síntese, que: cabe o provimento
do recurso para que seja modificada a sentença e afastada a condenação em honorários
advocatícios (fls. 135/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011108-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6097.
3
Contrarrazões a fls. 145/155.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 140/142).
Há oposição a julgamento virtual (fls. 171 e 174). Há
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo não conhecimento do recurso
(fls. 177/178).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se da petição inicial que o pedido do autor não
foi baseado simplesmente na exibição do documento, mas sim na disciplina dos artigos
381, do Código de Processo Civil, que trata das provas, mais especificamente da
produção antecipada de prova.
O artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil prevê
expressamente que, na produção antecipada de prova, “não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário.”
Nesse contexto, não cabe recurso, ante a irrecorribilidade,
por Lei, dessa decisão.
Neste sentido:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Documentos apresentados no curso do processo.
Irresignação recursal da autora diante da não imposição de verbas de
sucumbência à parte ré. Inadmissibilidade. Procedimento que só admite
recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011108-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6097.
4
pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por expressa
vedação legal do artigo 382, § 4o, do novo Código de Processo Civil.
Sentença
mantida.
Recurso
não
conhecido
(Apelação
1042952-05.2017.8.26.0576 Relator: Jairo Oliveira Júnior Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
26/3/2018).
No entanto, da leitura do referido artigo 382, § 4o, do
Código de Processo Civil, o que se proíbe é a instauração de controvérsia sobre os fatos
em si, ou seja, veda-se na ação probatória autônoma o debate sobre o direito material.
Contudo, na apelação em questão, o recorrente questiona a
condenação em despesas e honorários advocatícios.
Responde pelos ônus de sucumbência, tendo em vista o
princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à ação.
No presente caso, não tendo o réu apresentado os
documentos solicitados pelo autor antes da sentença, bem andou o MM. Juiz a quo em
condenar a apelante aos ônus sucumbenciais, razão pela qual, impõe-se a sua
manutenção.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 2o e
11, do Código de Processo Civil
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011108-39.2019.8.26.0003 - A - Voto no 6097.
5
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator